Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores depositados (ID 39545243) para as contas bancárias indicadas pelo credor (ID 39822738), o que fica desde já deferido quanto a depósitos futuros. Cientifique-se o devedor quanto aos dados informados na petição de ID 39822738. Após, aguarde-se o prazo para cumprimento do acordo (ID 39387008). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator